Tribunal: TJSP
Processo: 0017781-07.2002.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Negociação do imóvel sem respeitar o direito de preferência do autor, por ele posteriormente exercido judicialmente. Indenização pelo período transcorrido entre a citação na ação em que exerceu a preferência e o trânsito em

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Negociação do imóvel sem respeitar o direito de preferência do autor, por ele posteriormente exercido judicialmente. Indenização pelo período transcorrido entre a citação na ação em que exerceu a preferência e o trânsito em julgado. Período em que a posse dos réus se deu de má-fé. Indenização que compreende não só aluguéis que fossem efetivamente recebidos como também os que assim deveriam ter sido (art. 1.216 do CC). Mera indisponibilidade do imóvel a quem de direito gera o dever de indenizar. Termo inicial corretamente estabelecido. Perdas e danos adicionais sem demonstração pelo autor. Mantida a sucumbência tal qual estabelecida pela sentença. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0017781-07.2002.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOAO
CASILLO, são apelados MIGUEL EDWAL PILEGGI, MARISA DE CARVALHO
PILEGGI, KAYLA JELSA PILEGGI e DANIEL VICENTE PILEGGI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentaram oralmente o Dr. Joao Casillo – OAB/SP 94.055 e o Dr. Ronaldo Funck
Thomaz - OAB/SP 161.166.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 0017781-07.2002.8.26.0506
APELANTE/APELADO: João Casillo
APELADOS/APELANTES: Miguel Edwal Pileggi e outros
COMARCA: Ribeirão Preto 02a Vara Cível
VOTO: 38178
Apelação. Ação com pedido condenatório. Sentença de
parcial
procedência.
Inconformismo
das
partes.
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
(art. 252 RITJSP). Negociação do imóvel sem respeitar o
direito de preferência do autor, por ele posteriormente
exercido
judicialmente.
Indenização
pelo
período
transcorrido entre a citação na ação em que exerceu a
preferência e o trânsito em julgado. Período em que a posse
dos réus se deu de má-fé. Indenização que compreende não
só aluguéis que fossem efetivamente recebidos como
também os que assim deveriam ter sido (art. 1.216 do CC).
Mera indisponibilidade do imóvel a quem de direito gera o
dever
de
indenizar.
Termo
inicial
corretamente
estabelecido. Perdas e danos adicionais sem demonstração
pelo autor. Mantida a sucumbência tal qual estabelecida
pela sentença. Recursos não providos.
Trata-se de ação com pedido condenatório promovida por
João Casillo em face de Miguel Edwal Pileggi e outros.
Sentença proferida às fls. 2310-A/2323-A, em 25 de
janeiro de 2019, pelo E. Juiz de Direito Benedito Sérgio de Oliveira, cujo relatório
adoto, na qual julgou parcialmente procedente a ação para condenar “os réus a pagarem
ao autor os aluguéis correspondentes ao quinhão de 60,35% dos imóveis mencionados
na inicial, a partir da data em que foram citados na ação de preferência até a data do
trânsito em julgado do v. acórdão que manteve a procedência da aludida ação, tudo a ser
apurado em liquidação de sentença por arbitramento”. Restaram as partes
reciprocamente condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, metade para cada parte.
O autor apela (fls. 2343-A/2351-A). Argumenta, em
síntese, que a má-fé estava caracterizada desde a permuta fraudulenta, ocorrida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
21.05.96, de modo que a partir de 01.07.66 deve ser indenizado o autor, não a partir de
24.03.97. Afirma que a condenação deve se dar nos termos do pedido inicial. Afirma
que os réus devem ser condenados a arcar com as perdas e danos, consistentes em
viagens etc. Afirma que a liquidação da sentença deve se dar por mero cálculo
aritmético. Afirma que não houve impugnação aos cálculos, e que de qualquer modo
basta realização de cálculos. Afirma que o autor sucumbiu em 10 meses, e os réus em
60. Afirma que, na ação de preferência, os réus receberam os frutos do capital (juros e
correção), de modo que também o autor deve receber os frutos dos imóveis (aluguéis).
Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Os réus também apelam (fls. 2458/2488). Argumentam,
em síntese, não haver comprovação de recebimento de alugueis pelos réus. Afirmam
que já foi reconhecida a ausência de má-fé dos réus. Afirmam que era responsabilidade
do autor notificar os inquilinos. Afirmam que cabia ao autor cobrar eventuais aluguéis
dos inquilinos, não dos réus. Afirmam que há depoimento do administrador José
Antonio Vieira de que nunca repassou valores aos réus. Afirmam que as testemunhas
corroboram a versão dos réus. Afirmam que a sentença os condena de modo diverso ao
pedido do autor. Afirmam que o autor confessa que a posse já estava em suas mãos.
Requerem, por fim, seja reformada a sentença.
Recursos respondidos em contrarrazões (fls. 2491/2500 e
2503/2514).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 15 de maio de 2019.
Há oposição ao julgamento virtual dos recursos.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento,
firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de
omissão ou ausência de fundamentação [REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves].
A motivação posta pelo juízo de Primeiro Grau em relação
à lide está em coincidência com a avaliação da Relatoria. Transcreve-se o teor de seus
termos mais determinantes, verbis:
“O autor era condômino dos imóveis
mencionados na inicial.
Em 21.05.96 os demais condôminos, sem
respeitar o direito de preferência do autor, venderam seus quinhões
(60,35%) aos réus.
Então, em 24.03.97, o autor ajuizou ação de
preferência (ou preempção) e obteve ganho de causa, tornando-se, assim,
proprietário exclusivo daquele quinhão (60,35%).
Pretende agora com a presente ação
compelir os réus a lhe pagarem os aluguéis daquele quinhão (60,35%),
referente ao período de 21.05.96 a fevereiro de 2002, além das perdas e
danos sofridos com a propositura da ação de preferência.
E tem razão, mas apenas em parte.
Como se sabe, a venda a estranho, pelo
condômino, de sua quota na coisa comum, sem respeito ao direito de
preferência assegurado aos consortes (arts. 504 e 1.322 do Código Civil),
configura hipótese de propriedade resolúvel (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Nessa situação, há um proprietário atual
(resolúvel) e um proprietário diferido (com direito eventual).
Enquanto não verificada a causa resolutiva,
o proprietário atual age como qualquer proprietário, podendo exercer
todas as faculdades inerentes ao domínio (usar, gozar, dispor e
reivindicar a coisa de terceiro art. 1.228), já que a limitação de seu direito
é apenas de ordem temporal.
Todavia, verificada a causa resolutiva,
resolve-se a propriedade e todos os direitos reais concedidos na sua
pendência, podendo o proprietário diferido reivindicar a coisa do poder
de quem a possua ou detenha (cf. art. 1.359 do Código Civil). Ou seja,
opera-se uma revogação (rectius resolução) retroativa (dominium
revocabile ex tunc), como se a propriedade jamais tivesse existido.
Essa resolução retroativa, porém, não tem o
condão de atingir os frutos colhidos ou percebidos pelo proprietário
resolúvel.
(...)
No caso, os réus exerceram legitimamente o direito de propriedade resolúvel até, pelo
menos,24.03.97, quando o autor, preterido, exerceu seu direito de
preferência ajuizando a respectiva ação e depositando o preço da venda
(cf. fls. 26 dos autos da medida cautelar incidental n. 436.793-4/7-00,
distribuída e tramitada no TJSP).
Logo, não estão eles, réus, obrigados a
restituírem ao autor os aluguéis (frutos civis) eventualmente percebidos
no período anterior àquela data, já que, repita-se, exercia seu direito
legitimamente.
Registre-se, a fim de evitar equívoco, que,
ao contrário do que o autor quis persuadir, em momento algum o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
acórdão proferido na ação de preferência reconheceu a existência de
fraude na aquisição feita pelos réus. Em verdade, o que ali se reconheceu
foi apenas que os réus adquiriram o aludido quinhão mediante compra e
venda, e não permuta, e que tal negócio violou o direito de preferência do
autor, sendo por isso mesmo anulado e, consequentemente adjudicado o
respectivo quinhão ao condômino preterido. Nada mais que isso!
Todavia, diversa é a sorte do autor em
relação aos aluguéis posteriores à citação dos réus na referida ação de
preferência, já que a partir daí estes não podiam mais ser considerados
possuidores de boa-fé.
Sim, pois, consoante ensina Washington de
Barros Monteiro, baseado em Antonio Motta, 'com a citação inicial e
com a litiscontestação, a posse de boa fé se transmuda em posse de má-
fé, porque, a partir desse momento, diante dos elementos desde logo
oferecidos pelo adversário, capacita-se o demandado da existência dos
vícios que maculam sua posse e que lhe não assiste razão.
Consequentemente, desde esse lance, o possuidor perde direito aos frutos'
(cf. ob. cit., p. 61/62).
(...) Ou seja, 'Desde a citação o possuidor de
má-fé responde pela entrega da coisa e pelos frutos em decorrência de
princípios processuais e obrigacionais. Isto, é claro, para o vencido na
ação. A sentença retroage à época da citação. 'Assim, mesmo que a má-fé
não se caracterize no momento em que é demandado, a posse adquire
essa qualidade para o efeito da restituição dos frutos' (Gomes, 1983:40)'
(cf.Sílvio de Salvo Venosa, op. cit. p. 78- destaquei).
No mesmo sentido a lição de Maria Helena
Diniz (cf. ob. cit., p. 96).
Aliás, os réus não negam o direito do autor
a semelhantes aluguéis. Pelo contrário, o corréu Daniel Vicente Pileggi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
reconhece isso expressamente na contestação quando diz que 'Não
contesta o co-réu o direito do Autor receber os alugueres dos imóveis
descrito na inicial, ao contrário entende que lhe pertencem' (cf. fls. 263).
Em verdade, os réus apenas quiseram fazer
crer que não podem ser responsabilizados pelo pagamento de tais
alugueres porque não receberam nenhum valor a tal título, não existindo
sequer prova da locação dos imóveis.
Todavia, olvidaram-se os réus de que os
frutos civis (como é o caso dos aluguéis), ao contrário dos frutos naturais
ou industriais, não reclamam a percepção efetiva, reputando-se
percebidos dia por dia (art.1.215 do CC e Sílvio de Salvo Venoso, ob.
cit., p. 114), e que o possuidor de má-fé (como se tornaram os réus após a
citação na ação de preferência, repita-se) responde por todos os frutos
colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixaram de
perceber, ou seja, os percipiendos (art. 1.216 do CC).
(...) Ou seja, 'o quantum do ressarcimento
pelos frutos percepiendos será fixado com base no valor que seria obtido
caso os frutos fossem percebidos por um administrador diligente' (cf.
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Resenvald, Curso de Direito Civil:
reais, Atlas, 2015, p. 140 sic, exceto o negrito).
Dizem os réus, é certo, que o autor foi
desidioso, já que, a partir da sentença que julgou procedente a ação de
preferência, deveria notificar os locatários para que os frutos e
rendimentos dos imóveis locados fossem pagos diretamente a ele ou à
pessoa que viesse indicar, coisa que só o fez em abril de 2002.
A
alegada
falta
de
notificação
dos
locatários, entretanto, não exige os réus da obrigação de pagarem ao autor
os aluguéis que deixaram de receber. Impede apenas o autor de cobrar
dos locatários os aluguéis que estes eventualmente teriam pagos aos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Vale dizer, antes de notificados, os locatários, estando de boa-fé,
poderiam pagar validamente os alugueres aos réus, sem serem obrigados
a pagá-los novamente ao autor; após notificados, obrigatoriamente,
deveriam pagar ao autor, sob pena de pagarem mal e, assim, terem de
pagar duas vezes. Nada mais que isso!
Enfim, independentemente da existência, ou
não, de contrato de locação e de os locatários terem, ou não, sido
notificados ou, ainda, de os réus terem, ou não, recebido os alugueres,
devem estes (réus) pagar ao autor tais frutos civis, relativamente ao
quinhão em questão (60,35%), desde a citação na ação de preferência até
o trânsito em julgado do v. acórdão ali proferido.
(...) Quanto ao pedido de indenização por
perdas e danos decorrentes da propositura da ação de preferência, porém,
não pode ele ser acolhido.
Isso porque inexiste nos autos qualquer
prova ouindício dos alegados danos, não tendo o autor juntado qualquer
documento apto a conferir um mínimo de credibilidade à sua alegação.
Não juntou, como lhe competia, nenhum comprovante de viagens ou de
despesas. Nenhuma nota fiscal, nenhum recibo, nenhum contrato,
nenhum orçamento, nenhuma declaração. Nada!
Ademais, os réus, vencidos naquela ação de
preferência, já foram condenados a pagar ao autor as custas e as despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, não havendo lugar, assim,
para lhes impor nova condenação.” (fls. 2312-A/2320-A).
A demanda é relativamente simples.
Conforme já restou reconhecido por acórdão transitado em
julgado, os réus deixaram de respeitar direito de preferência do autor em relação à parte
do imóvel aqui também debatida. Pela falta, exercido o direito posteriormente por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
de sucesso judicial, o autor teve, por anos, ceifados direitos relativos ao imóvel,
notadamente, no que aqui interessa, de dele gozar e fruir.
Por tal razão, o autor ingressou com a presente ação, pela
qual busca ser indenizado pelos prejuízos sofridos no período.
Bem reconhecido pela sentença que, a partir da citação dos
réus na ação em que exerceu seu direito à preferência, a posse do imóvel pelos réus
passou a ser de má-fé, de modo que respondem pelos frutos civis do imóvel, não só os
que efetivamente recebeu, mas também os que, por culpa sua, deixou de receber (artigo
1.216 do Código Civil), razão pela qual é mesmo irrelevante a prova de terem os réus
efetivamente recebido aluguéis pelo tempo vindicado.
Até porque há tranquila jurisprudência no sentido de que a
indisponibilidade do bem acarreta, por si só, a perda dos frutos que o imóvel geraria.
Neste sentido: “Sendo o particular detentor de má-fé, responde por todos os frutos que o
proprietário deixou de perceber. E os frutos, em se tratando de imóveis, correspondem
aos valores que poderiam ter sido recebidos pelo proprietário.” (AgInt no REsp
1735329/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/03/2019, DJe 22/04/2019).
Cai por terra, assim, o fundamento suscitado pelos réus em
apelo, cujos argumentos, aliás, estão aquém à ótima fundamentação da sentença que os
afastou.
Questão de notificação do autor de inquilinos do imóvel é
também de todo irrelevante, porque diz respeito à relação deste com aqueles e não afasta
a obrigação dos réus de indenizar o autor pelo período.
Quanto ao recurso do autor, igualmente não prospera. A
condenação dos réus pressupõe o efetivo exercício da preferência por ele, efetivada com
o ingresso da ação e cientificada com a citação, sendo certo que o período anterior a tais
circunstâncias foi corretamente afastado do cálculo do valor devido.
No que tange à liquidação, caso seja possível a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
por meros cálculos, nada impede que o autor assim o faça, tal qual previsão expressa do
Código de Processo Civil em seu artigo 509, parágrafo 2o e como autoriza a Súmula 344
do Superior Tribunal de Justiça.
Perdas e danos não foram comprovadas no momento
processual adequado, sendo o pedido genérico, inclusive o repetido em apelo (“viagens
etc”), sem acompanhar qualquer substrato documental a justifica-lo.
Por fim, a sucumbência foi bem distribuída, porque o autor
ficou vencido não apenas no número de meses em que incide a condenação, como
também em seu pedido de perdas e danos, autônomo.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, em
favor dos patronos de ambas as partes, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código
de Processo Civil, de 10% para 11% sobre o valor da condenação, mantida a proporção
estabelecida em sentença.
Por tais fundamentos, nega-se provimento aos recursos.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator